Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603513-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
(id. 43762357):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO
DE DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
IDÔNEA DA DESPESA COM MILITÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS
MODALIDADES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS.
I R R E G U L A R I D A D E C O N S T A T A D A . A U S Ê N C I A D E
PROPRIEDADE DE IMOVEL LOCADO. COMPROVAÇÃO DA
POSSE DO BEM. IRREGULARIDADE AFASTADA. DIFERENÇA
DO VALOR REGISTRADO E O EFETIVAMENTE PAGO.
INCONSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO ERÁRIO.
SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUTO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

1.1. A ausência de comprovação idônea da despesas de militância,
importa em prejuízo para a efetiva fiscalização e irregularidade na
comprovação, o que impõe a devolução da diferença ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. As modalidades de pagamento, previstas no artigo 38, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, visam garantir a identificação do
favorecido, atestando-se, com isso, a higidez e a transparência das
contas.

2.2. O pagamento de despesas, realizado com recurso do FEFC,
em desobediência a regras de pagamento, enseja irregularidade
Num. 43809394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

nas contas.

3. A exigência de propriedade de bem locado para campanha
eleitoral visa permitir o cotejamento da despesa com a efetiva
entrega do bem contratado, em especial quando custeada com
recursos do FEFC.

3.1. A locação de imóvel para campanha eleitoral, mormente
quando há instrução dos autos com documentos que indiquem a
posse do imóvel pelo contratado, afasta o apontamento de
irregularidade.

3.2. Constata a divergência entre o valor registrado e o
efetivamente pago, com recursos oriundo do FEFC, em relação à
locação de imóvel para campanha, enseja irregularidade, com a
consequente de

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0603513-05.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - VALTER BENEDITO RODRIGUES-
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALTER BENEDITO RODRIGUES (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809394
28/02/2024
14:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.205

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603513-
05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: VALTER BENEDITO RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E , C O N T R A D I Ç Ã O .
R E C O N H E C I M E N T O P A R C I A L .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Comprovado o gasto parcial com
prestação de serviços de militância e
a l u g u e l d e i m ó v e l , a c o l h e - s e ,
p a rc i a l m e n t e , o s Em b a rg o s d e
D e c l a r a ç ã o ,
m a n t e n d o - s e
a
determinação de recolhimento de R$
770,00 (setecentos e setenta reais) ao
Tesouro Nacional.

3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Num. 43809394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTER BENEDITO
RODRIGUES (id. 43782418), em face do v. Acordão nº 62.905, que aprovou com
ressalvas as contas prestadas, determinando a devolução de R$ 2.950,00 (dois mil,
novecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°,
32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019, e recebeu a seguinte
ementa (id. 43762357):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO
DE DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
IDÔNEA DA DESPESA COM MILITÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS
MODALIDADES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS.
I R R E G U L A R I D A D E C O N S T A T A D A . A U S Ê N C I A D E
PROPRIEDADE DE IMOVEL LOCADO. COMPROVAÇÃO DA
POSSE DO BEM. IRREGULARIDADE AFASTADA. DIFERENÇA
DO VALOR REGISTRADO E O EFETIVAMENTE PAGO.
INCONSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO ERÁRIO.
SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUTO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

1.1. A ausência de comprovação idônea da despesas de militância,
importa em prejuízo para a efetiva fiscalização e irregularidade na
comprovação, o que impõe a devolução da diferença ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. As modalidades de pagamento, previstas no artigo 38, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, visam garantir a identificação do
favorecido, atestando-se, com isso, a higidez e a transparência das
contas.

2.2. O pagamento de despesas, realizado com recurso do FEFC,
em desobediência a regras de pagamento, enseja irregularidade
Num. 43809394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

nas contas.

3. A exigência de propriedade de bem locado para campanha
eleitoral visa permitir o cotejamento da despesa com a efetiva
entrega do bem contratado, em especial quando custeada com
recursos do FEFC.

3.1. A locação de imóvel para campanha eleitoral, mormente
quando há instrução dos autos com documentos que indiquem a
posse do imóvel pelo contratado, afasta o apontamento de
irregularidade.

3.2. Constata a divergência entre o valor registrado e o
efetivamente pago, com recursos oriundo do FEFC, em relação à
locação de imóvel para campanha, enseja irregularidade, com a
consequente devolução da diferença ao erário.

4. O total da irregularidade de R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e
vinte reais), que corresponde a 9,7% da movimentação financeira
da campanha, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta
reais).

A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão é omissa, obscura e
contraditória, eis que parte da premissa de que não há indicação das horas trabalhadas e
das atividades especificadas no contrato firmado com Gabriela de Melo Rodrigues, mas,
ao cotejar o documento no id. 43722833, constam as referidas informações. Sustenta,
ainda, que "conforme extrai-se do art. 35, §2º da Resolução n.º 23.608/2007 do TSE, o
que se deve especificar na realização de despesa com pessoal é o volume de “horas
trabalhadas”, ou seja, o número de horas em que a pessoa contratada trabalhará na
campanha".

Dessa forma, requer-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de
conceder o efeito infringente, afastando-se a devolução dos valores originários do
mencionado contrato.

Quanto à determinação de devolução de valor pago a maior a Donizete
Lopes, por uma locação comercial, alega que o valor do contrato não é de R$ 1.050,00,
sendo esse o valor mensal. Afirma que entre o período de 15/08/2022 a 15/09/2022,
incidiu o primeiro mês do aluguel (R$ 1.050,00). Como, depois do dia 16/09/2022, o
candidato utilizou o imóvel somente por mais 10 (dez) dias, pagou mais R$ 350,00 ao
locador. Requer o provimento dos embargos para afastar a devolução desse valor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, além do
Num. 43809394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

explícito prequestionamento da matéria.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43796928), afirmando, em suma, que
não houve omissão ou obscuridade na decisão embargada quanto à análise dos
documentos, controvérsia apresentada nos itens “a” e “b” dos aclaratórios. No entanto,
em relação ao item “c”, que versa sobre o aluguel de imóvel, os aclaratórios devem ser
conhecidos. Em resumo, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e acolhimento parcial dos embargos opostos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por VALTER BENEDITO RODRIGUES
(id. 43782418), em face do v. acordão nº 62.905, são tempestivos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Num. 43809394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

III – corrigir erro material.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Como relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissão, contradição e
obscuridade, alegando que o V. Acórdão ignorou as informações de horas trabalhadas e
especificação das atividades executadas contidas no contrato firmado com Gabriela de
Melo Rodrigues, o que ensejou a determinação de devolução de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais).

Neste ponto, assiste em parte razão ao embargante.

Ocorre que a desaprovação das contas com determinação de restituição do
valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional se fundamentou
no fato de que o instrumento contratual, vinculado ao gasto eleitoral não se deu dentro
das regras legais, isto é, sem especificar os locais de trabalho, as horas trabalhadas, as
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, conforme determina o art. 35,
§ 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

De início, há de se ressaltar que foram dadas diversas oportunidades para
que o prestador apresentasse a documentação completa, tanto na prestação de contas
retificadora, após a emissão do parecer de diligência, quanto após a emissão do parecer
técnico conclusivo, oportunidades em que o prestador não o fez, conforme pontuou-se no
V. Acórdão embargado:

[...] Conforme mencionado pelo Setor Técnico, nos pareceres
juntados (ID 43712463 e ID 43740641), o contrato apresentado, em
relação a despesa ora analisada, “está incompleto”.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o prestador
apresentou, em diversas oportunidades, apenas parte do
contrato referente à despesa quitada com recursos do FEFC (ID
43543777; ID 43640154; ID 43640205) e, ao final, apresentou o
contrato integral (ID 43722833).

Não obstante, não há qualquer documento nos autos que atenda a
determinação contida no § 12, do artigo 35, da Resolução
23.607/2019, acima citado, permanecendo, assim, a omissão nas
contas apresentadas em relação às horas trabalhadas e a
especificação das atividades executadas pela prestadora dos
serviços de militância.

Num. 43809394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

Observe-se que, além do referido contrato juntado, em relação
à despesa analisada, há 02 (dois) comprovantes de pix (ID
43640205 – fls. 02 e 03) e um recibo referente “a bonificação de
produtividade e flexibilidade de horário (ID 43640205 – fl. 04),
que não preenchem os requisitos legais supracitados, para
comprovar de forma idônea os gastos eleitorais com militância.

Somente, em 18/09/2023, após a emissão do parecer técnico derradeiro, em
documento de ID 43722833, o prestador trouxe aos autos cópia integral do contrato, no
qual consta assinatura da prestadora de serviços e do contratante, horas trabalhadas e
descrição das atividades executadas.

Nesse sentido, o prestador deveria ter corrigido a irregularidade logo após a
emissão do Parecer Técnico, eis que naquele momento o Setor Técnico já havia
apontado a falha, entretanto, ainda que tardiamente, com a juntada de cópia integral do
contrato, é possível o afastamento da determinação de recolhimento parcial do valor ao
erário, ainda que mantida a irregularidade.

Por outro lado, remanesce uma irregularidade parcial na referida despesa,
mas por outra razão, já consignada no acórdão embargado. Conforme ressaltado no
parecer técnico conclusivo, na prestação de contas controle nº 11360850929 constava
despesa contratada com Gabriela de Melo Rodrigues no valor de R$ 1.830,00, após
diligência foi incluído o valor de R$ 770,00 na prestação de contas retificadora,
totalizando R$ 2.600,00, pagos com recursos do FEFC. Veja o excerto abaixo,

Deste modo, do total pago à prestadora Gabriela de Melo Rodrigues, para R$
Num. 43809394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

770,00 (setecentos e setenta reais) apenas foi apresentado um recibo referente “a
bonificação de produtividade e flexibilidade de horário (ID 43640205 – fl. 04), e cuja forma
de pagamento não comprova de forma idônea os gastos eleitorais com militância,
posto que não preenchem os requisitos legais exigidos pela art. 38, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os
de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art.
8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

Como bem pontuado no Acórdão, ora embargado:

Por outro lado, em relação ao pagamento restante do valor de
R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), o prestador apresentou
apenas um recibo (ID 43640205 – fl. 04), o que não atende a
nenhuma das modalidades de pagamento previstas.

(...)

Assim, pelo que se percebe, o montante de R$ 770,00
(setecentos e setenta reais) foi pago diretamente à prestadora
do serviço, com o recurso oriundo do FEFC que foi objeto de
saque pelo próprio prestador de contas, em desconformidade
com as regras legais supracitadas.

A questão em análise não se enquadra na ressalva prevista no
Num. 43809394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

caput do artigo 38, acima citado, que se refere à formação de
FUNDO DE CAIXA, para efetuar pagamento de gastos de
pequeno vulto, pois não houve qualquer registro na prestação de
contas dessa modalidade de pagamento e, conforme destacado
na justificativa supra, o “candidato pretendia constituir fundo
de caixa”, porém não o constituiu.

Em vista disso, como houve inconsistência na forma adotada para pagamento
de parte da contraprestação, remanesce a obrigatoriedade de restituição de R$ 770,00
(setecentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º, da Res. nº
23.607/2019.

No que tange à irregularidade apontada no item “c”, determinação de
devolução do valor de R$ 350,00, (trezentos e cinquenta reais) referente ao contrato de
locação imóvel realizado com Donizeti Lopes, assiste razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato, fls. 02, trás em cláusulas
quarta e quinta (id. 43640208), o prazo contratual, com termo final em 15/10/2022.
Assim, do início do contrato, 15/08/2023 a 15/09/2023, transcorreu o primeiro mês do
aluguel que gerou o pagamento de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Sobre o valor
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), alega o embargante que somente usufruiu do
imóvel por mais 10 (dez) dias, o que gerou a diferença paga do valor proporcional de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), isto é, R$ 1.050,0 / 30 dias.

Ainda que não conste nos autos nenhum documento que comprove
inequivocadamente a alegação do embargado, considerando o princípio da boa-fé e que
o contrato ainda vigia até 15/10/2022, tenho por sanada a irregularidade em análise.

Assim, tem-se por esclarecida a contrariedade, sanando a irregularidade, o
que afasta a determinação de recolhimento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao
Tesouro Nacional.

Portanto, por todo o exposto, é de se conhecer os presentes Embargos de
Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o fim de manter a determinação de
recolhimento do valor de R$ 770,00 ao Tesouro Nacional, pela forma de pagamento
adotada que contraria a norma de regência, mantendo-se, nos termos do Acórdão, a
configuração da irregularidade e a consequente aprovação com ressalvas das contas de
campanha.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deve o recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Num. 43809394 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39

Ante o exposto, conheço e e acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por VALTER BENEDITO RODRIGUES, reduzindo a determinação de
recolhimento ao montante de R$ 770,00 ao Tesouro Nacional, pela forma de pagamento
adotada que contraria a norma de regência, mantendo-se, nos termos do Acórdão, a
configuração da irregularidade e a consequente aprovação com ressalvas das contas de
campanha.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603513-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: VALTER BENEDITO RODRIGUES - Advogado do EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809394 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/02/2024 14:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814331020400000042766404
Número do documento: 24022814331020400000042766404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 15:42:39